Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747552-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: JUJUBA ACESSORIOS INFANTIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A que visa obter a modificação do acórdão proferido por esta Turma Cível. Desta feita, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que atua no feito no exercício da curadoria de ausentes, em substituição processual a JUJUBA ACESSORIOS INFANTIS LTDA, a fim de que se manifeste no prazo legal. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator